Tribunal: TJSP
Processo: 2182219-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2182219-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Roseli Cristina Parisi do Nascimento, Roberto Akira do Nascimento, e a
parte embargada Namour Incorporação e Construção Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182219-49.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6831*allm
2/3
Voto no: 6831
Embargos de declaração no: 2182219-49.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional da Penha de França
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Deborah Lopes
Embargante: Roseli Cristina Parisi do Nascimento, Roberto Akira do Nascimento
Embargado(a): Namour Incorporação e Construção Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de desistência
recursal formulado pela própria parte embargante. Insurgência
cuja apreciação fica prejudicada.
Embargos NÃO CONHECIDOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 195/202, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, que as partes
transigiram nos autos de origem, aguarda apenas a homologação, motivo pelo qual há a
perda superveniente do interesse na continuidade do feito, requerendo a desistência do
presente recurso e a sua regular extinção.
Pois bem. Os embargos NÃO COMPORTAM CONHECIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182219-49.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6831*allm
3/3
Pela presente, tem-se como homologado o pedido de DESISTÊNCIA
DOS EMBARGOS ENTÃO OPOSTOS tal qual requerido às fls. 04.
Homologação que em sua essência: i) culmina na perda do objeto deste
recurso; e ii) acaba por prejudicar a análise da insurgência nele constante.
Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)